Tribunal: TJES
Processo: 0000009-76.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-76.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO JUSTO TERCI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000009-76.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO JUSTO TERCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
- NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS –

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CRIME TENTADO – DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. Descabido também a tese de desistência voluntária eis que o acusado apenas deixou o local pois acreditou que a vítima tivesse morrido. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução. No caso focado, tomando-se por base o
iter criminis
percorrido pelo agente, que em muito se aproximou da consumação do crime, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000009-76.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO JUSTO TERCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO JUSTO TERCI
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 02 de janeiro de 2022, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, o denunciado efetuou um disparo contra a vítima Gabriel da Hora Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico de fls. 107/118, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo de garantir-lhe a sobrevida.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante requer novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo a tese de desistência voluntária. Em seguida, requer a redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, busca majoração do patamar fixado em razão da tentativa.

Em suas contrarrazões o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo improvimento do apelo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de apreensão de fls. 32, e prontuário médico de fls. 110/112.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado confessou a autoria delitiva.

A testemunha preservada 01, disse em juízo que logo após ouvir os disparos de arma de fogo, visualizou o acusado pulando a janela da casa da vítima que se encontrava caída no chão com intenso sangramento, razão pela qual acionou o SAMU e a polícia militar.

O Delegado de Polícia André Jaretta, em juízo, disse:

“
(...) foi o responsável pelas investigações foi de fato o acusado o autor do crime; que o acusado confessou o crime na esfera policial; que a vítima foi ouvida no hospital e reconheceu o acusado como o autor do crime; que a motivação do crime foi uma dívida no valor de 500,00 (quinhentos reais) fruto do tráfico de drogas; que o acusado é envolvido com o tráfico de drogas no bairro Limão; que a vítima foi atacada de surpresa enquanto dormia; disse, por fim, que a vítima recebeu um disparo de arma de fogo na testa e milagrosamente sobreviveu” (fl. 278, grifo nosso).

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o recorrente foi o autor do crime pelo qual restou condenado.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

1. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, demonstrando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se constata, portanto, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. 2. Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, a qual é vedada na via estreita deste remédio constitucional. 3. Ordem denegada. (HC 274043/MT -HABEAS CORPUS 2013/0233081-7 ; Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158); Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 13/06/2017)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nem mesmo no acolhimento da tese de desistência voluntária, até porque, apesar de ter confessado autoria delitiva, em seu interrogatório o réu asseverou que
“após os disparos efetuados contra a vítima, achou que ela tinha morrido”,
pelo que se denota claramente que a intenção do sentenciado era ceifar a vida da vítima.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“o fato de o apelante ter efetuado um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima e acreditado que em virtude de sua conduta a vítima havia falecido, faz cair por terra a tese defensiva de reconhecimento da desistência voluntária, pois é evidente que o recorrente não desistiu de prosseguir na execução do crime de maneira voluntária, conforme dispõe a primeira parte do artigo 15, do Código Penal”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua
culpabilidade
,
antecedentes maculados
, e a
personalidade
do agente.

Assim, vê-se claramente que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto praticado pelos acusados.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Por fim, a defesa busca a majoração para 2/3 (dois) terços do patamar fixado referente à causa de diminuição de pena relativa ao crime de homicídio tentado.

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REEXAME DOS FATOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal, "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013). 2. No caso, o Tribunal local fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Para concluir de forma diversa, seria necessário o minucioso exame dos autos no que diz respeito ao fato criminoso e às suas circunstâncias, providência que é vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
27/06/2019
).

No caso focado, observa-se da sentença de fls. 186/188v, que o nobre julgador monocrático reduziu a reprimenda do réu em 1/3 (um terço), destacando que
“o acusado
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, demonstrando que concluiu o iter criminis (...)”.

Portanto, tomando-se por base o
iter criminis
percorrido pelo agente, que em muito se aproximou da consumação do crime, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“a fração adotada na sentença se revela adequada, pois o apelante, com sua conduta, chegou bem perto da consumação do crime, tanto que acreditou que a vítima estivesse morta e fugiu do local, somente não conseguindo alcançar seu intento porque populares imediatamente solicitaram socorro para a vítima”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.